Tribunal: TJES
Processo: 5002759-42.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002759-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICK SPINOLA CONTI CARDOSO

AGRAVADO: CARGA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SNIPER E SERP. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS OU PROVA DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) para localização de bens da executada, sob o fundamento de ausência de demonstração de fraude e de necessidade de realização prévia de diligências administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do sistema SNIPER depende da prévia comprovação de ocultação patrimonial ou do esgotamento de outras diligências executivas; e (ii) estabelecer se o acesso ao sistema SERP pode ser indeferido sob o argumento de que a pesquisa poderia ser realizada diretamente pela parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema SNIPER constitui ferramenta tecnológica destinada a conferir celeridade e efetividade à execução mediante cruzamento de dados patrimoniais, societários e financeiros.

A exigência de prova prévia de ocultação patrimonial para autorizar o uso do SNIPER cria obstáculo incompatível com a finalidade do sistema, que consiste justamente em identificar vínculos e possíveis ocultações.

A utilização do SNIPER independe do esgotamento prévio de outras diligências, pois o objetivo da execução é a satisfação do crédito no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.

O sistema SERP, instituído pela Lei nº 14.382/2022, permite o acesso eletrônico unificado a registros públicos, ampliando a eficiência e a abrangência da pesquisa patrimonial.

O indeferimento da consulta ao SERP sob o fundamento de que a parte poderia realizar a busca diretamente em cartórios viola o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

A utilização de ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo Poder Judiciário promove a efetividade da execução, especialmente em processos de longa duração sem êxito na localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial independe da comprovação prévia de ocultação de bens ou do esgotamento de diligências executivas.

O acesso ao sistema SERP constitui instrumento legítimo de cooperação processual e não pode ser condicionado à realização de pesquisas administrativas pela parte.

Ferramentas tecnológicas oficiais destinadas à localização de bens devem ser utilizadas para assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 797; Lei nº 14.382/2022; Provimento CNJ nº 149/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.896.942/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.04.2024; TJES, AI nº 5014729-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.02.2025; TJRJ, AI nº 0054775-23.2024.8.19.0000, Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã, j. 20.03.2025; TJMT, AI nº 1033974-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.10.2025; STJ, REsp nº 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERICK SPINOLA CONTI CARDOSO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado pelo agravante em face de
CARGA VEICULOS LTDA.,
indeferiu os pedidos de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
i)
há uma contradição lógica na decisão, pois o sistema SNIPER foi criado justamente para identificar vínculos e ocultações que o credor, por meios próprios, não consegue demonstrar;
ii)
o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens são indícios suficientes para autorizar a busca por ferramentas tecnológicas do Judiciário;
iii)
indeferimento da utilização do SERP viola o dever de cooperação judiciária previsto no art. 6º do CPC.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002759-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICK SPINOLA CONTI CARDOSO

AGRAVADO: CARGA VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERICK SPINOLA CONTI CARDOSO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado pelo agravante em face de
CARGA VEICULOS LTDA.,
indeferiu os pedidos de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
i)
há uma contradição lógica na decisão, pois o sistema SNIPER foi criado justamente para identificar vínculos e ocultações que o credor, por meios próprios, não consegue demonstrar;
ii)
o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens são indícios suficientes para autorizar a busca por ferramentas tecnológicas do Judiciário;
iii)
indeferimento da utilização do SERP viola o dever de cooperação judiciária previsto no art. 6º do CPC.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização dos sistemas SNIPER e SERP como ferramentas de auxílio à execução, independentemente de prova prévia de fraude ou do esgotamento total de diligências administrativas.

O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, é ferramenta eletrônica que visa conferir maior celeridade e efetividade aos processos de execução e cumprimento de sentença, por meio da centralização e cruzamento de informações de diversas bases de dados abertas e fechadas, identificando vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.

Ao contrário do que consignou o magistrado de primeiro grau, a utilização do SNIPER não deve ser condicionada à prova cabal de ocultação patrimonial ou à prévia desconsideração da personalidade jurídica. Exigir que o credor prove a ocultação para só então ter acesso ao sistema que se presta a revelar essa mesma ocultação cria um óbice intransponível que esvazia a utilidade da ferramenta.

Ademais, o entendimento dominante desta Egrégia Corte e de outros Tribunais, consolidou-se no sentido de que a utilização do sistema SNIPER não está condicionada ao prévio esgotamento de outras diligências por parte do exequente, como buscas via SISBAJUD ou RENAJUD, justamente porque seu objetivo é otimizar a busca patrimonial.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. INSERÇÃO DE CPF NO CNIB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que indeferiu os pedidos de utilização do sistema SNIPER e de registro no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se é cabível o uso do sistema SNIPER para localização de bens do devedor e verificar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens via CNIB sem a exaustão das diligências ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER é ferramenta eletrônica desenvolvida pelo CNJ para investigação patrimonial, sendo sua utilização permitida independentemente do esgotamento de outras medidas, com base na jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores.
4. A decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB é medida subsidiária, condicionada ao esgotamento de diligências ordinárias, conforme entendimento do STJ, que privilegia o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 6. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens no âmbito de execução ou cumprimento de sentença independe do esgotamento de outros meios de busca. 7. A decretação da indisponibilidade de bens por meio do CNIB deve ser precedida do esgotamento das diligências ordinárias. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 8/3/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.896.942/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15/4/2024. Vitória/ES, 17 de março de 2025. RELATORA (TJES, AI 5016325-29.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 26/03/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE LIMITADA À INDISPONIBILIDADE DE BENS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) nos autos de Ação de Execução. A agravante pleiteava a utilização do SNIPER para localizar bens da executada e do CNIB para indisponibilização de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a localização de bens da Agravada; e (ii) determinar se é possível o uso do sistema CNIB para pesquisa e indisponibilidade de bens no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta destinada a facilitar a investigação patrimonial, cruzando dados de diferentes bases para localizar vínculos patrimoniais e societários. Sua utilização é permitida mesmo sem o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, em conformidade com a jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. O objetivo da execução é a satisfação do crédito, o que justifica a utilização de ferramentas modernas, como o SNIPER, que promovam maior celeridade e efetividade na localização de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 797 do CPC e a tese firmada pelo STJ em precedentes sobre o tema
. Em relação ao CNIB, este não se trata de um sistema de pesquisa de bens, mas sim de um instrumento para registro e integração de indisponibilidades de bens decretadas judicial ou administrativamente, conferindo eficácia às decisões. Sua utilização para fins de pesquisa patrimonial exige, como regra, o exaurimento prévio de medidas típicas de execução, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.963.178/SP. No caso concreto, admite-se a utilização do sistema SNIPER pelo juízo de origem, para a realização de investigação patrimonial em nome da Agravada. Já o pedido de utilização do CNIB foi indeferido, em razão de sua finalidade limitada e subsidiária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para autorizar a pesquisa patrimonial junto ao sistema SNIPER, a ser realizada pelo juízo de origem, mantida a negativa quanto à utilização do sistema CNIB. Tese de julgamento: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pode ser utilizado para a localização de bens em sede de execução, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais. O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de indisponibilidade de bens exige o prévio esgotamento das medidas executivas típicas, considerando sua finalidade limitada ao registro e integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente. (TJES, AI 5014729-10.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 07/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS CONVÊNIOS INFOJUD E SNIPER.
Decisão recorrida que indeferiu pesquisas pelos referidos sistemas para localização de bens do executado. Irresignação do banco exequente. Possibilidade de utilização destes sistemas sem necessidade de prévio esgotamento de outras diligências. Princípio da efetividade da execução. Recurso provido
. (TJRJ; AI 0054775-23.2024.8.19.0000; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã; Julg. 20/03/2025; DORJ 24/03/2025)

Desta forma, assiste razão à agravante neste ponto, sendo cabível a pesquisa via SNIPER para conferir efetividade à execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC).

Quanto ao sistema SERP, instituído pela Lei nº 14.382/2022, sua finalidade é permitir o acesso unificado e eletrônico aos atos registrados em cartórios de registros públicos.

O indeferimento da consulta sob o argumento de que a parte deve realizar a busca diretamente nos cartórios ignora o dever de cooperação que rege o processo civil moderno (art. 6º do CPC). O acesso judicial a esses sistemas garante uma abrangência e celeridade que a busca individual administrativa muitas vezes não alcança, especialmente em execuções que tramitam há longo tempo sem sucesso, como ocorre no caso vertente (processo de 2012).

Não é outro o posicionar emanado os e. Tribunais Pátios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMASSNIPER E SERP-JUD. POSSIBILIDADE . DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via SERP-JUD e SNIPER em processo de execução .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas SERP-JUD e SNIPER para a localização de bens do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessário o esgotamento de tentativas extrajudiciais pelo exequente como condição para a utilização de sistemas eletrônicos de localização patrimonial, dada a finalidade de tais ferramentas de simplificar e agilizar a satisfação do crédito .
O SERP-JUD, instituído pela Lei nº 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 149/2023, permite a realização de pesquisas centralizadas sobre bens e registros em todos os cartórios do Brasil, sendo instrumento legal e institucionalmente previsto para promover a efetividade da execução
. O SNIPER, implementado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso desde novembro de 2023, integra o programa Justiça 4.0 e está disponível aos magistrados e servidores por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com o objetivo de aperfeiçoar a investigação patrimonial .
A existência de ferramentas tecnológicas oficiais voltadas à efetividade da execução impõe sua utilização, sendo indevida a negativa de acesso quando preenchidos os requisitos legais
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A utilização dos sistemas SERP-JUD e SNIPER independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, dada sua natureza institucional e finalidade de agilizar a localização de bens do devedor
. Sistemas tecnológicos oficialmente disponibilizados pelo Poder Judiciário devem ser utilizados sempre que disponíveis e compatíveis com a finalidade executiva. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.382/2022; Provimento CNJ nº 149/2023. Jurisprudência relevante citada: REsp n . 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021. TJMT 1035185-65 .2024.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025 . TJMT 1024342-07.2025.8.11 .0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339745720258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à realização das pesquisas patrimoniais em nome da executada via sistemas SNIPER e SERP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)